Tribunal: TJSP
Processo: 0009576-54.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME PSICOSSOCIAL. PECULIARIDADES DO CASO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO ENQUANTO REGRA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL FUNDAMENTADA NA ESPÉCIE. ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defensoria

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME PSICOSSOCIAL. PECULIARIDADES DO CASO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO ENQUANTO REGRA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL FUNDAMENTADA NA ESPÉCIE. ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de sentenciado que teve indeferido o pedido de progressão para o regime aberto, mesmo após cumprir o requisito objetivo. Sustenta-se que a avaliação psicossocial realizada teria sido favorável ao agravante e que a decisão carece de fundamentação suficiente, além de criticar a ausência de exame criminológico quando do ingresso do sentenciado no sistema prisional. Pugna-se a reforma da decisão de primeiro grau e a concessão da progressão ao regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de progressão ao regime aberto foi adequadamente fundamentado, à luz da avaliação psicossocial realizada e das peculiaridades do caso; e (ii) avaliar a pertinência da exigência de estudo psicossocial no presente caso, considerando os elementos indicativos da personalidade e da reinserção social do agravante, e se suas conclusões desfavoráveis justificam a negativa da progressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Consignado o posicionamento quanto à prescindibilidade do exame criminológico, via de regra e a despeito das inovações trazidas pela Lei 14.843/24, reconhece-se que, em situações excepcionais, como no presente caso, o exame criminológico [ou estudo psicossocial] justifica-se em virtude da natureza violenta dos crimes cometidos, entre eles o roubo e a importunação sexual. O exame psicossocial apresentou conclusões desfavoráveis, evidenciando a persistência de impulsividade, ausência de autocrítica e falta de empatia, elementos que são cruciais para a reinserção social e que desaconselham a progressão ao regime mais brando neste momento. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e pautada no princípio da individualização da pena, conforme art. 5o, XLVI, da Constituição Federal. Ressaltou-se a importância de uma análise profunda da personalidade do agravante, que ainda demonstra falhas no processo de ressocialização, como indicado pelo estudo psicossocial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A avaliação psicossocial, quando realizada em casos que envolvem crimes violentos, pode ser considerada um importante instrumento para análise do requisito subjetivo, justificando o indeferimento da progressão de regime caso suas conclusões sejam desfavoráveis ao reeducando. 2. O princípio da individualização da pena impõe ao juízo da execução penal que avalie as peculiaridades do caso concreto, inclusive por meio de relatórios técnicos, quando necessário, para decidir sobre a progressão de regime."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112, § 1o; CP, art. 83, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 804.894, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 900.796/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/9/2024, DJe 20/9/2024.